Tribunal: TJDFT
Processo: 0746857-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE DEMANDAS. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se a credora pode ser beneficiada pelos efeitos da coisa julgada havida nos autos no 0702195-95.2017.8.07.0018.
2. A respeito do tema convém ressaltar que, nos termos da regra prevista no art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil, duas demandas são idênticas caso tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
3. No caso em deslinde convém observar que não é correto falar-se na existência de identidade de demandas, pois a recorrida se limitou a requerer o cumprimento individual da sentença proferida no processo instaurado a partir do ajuizamento de ação proferida nos autos no 0702195-95.2017.8.07.0018.
4. A demanda individual proposta pela ora agravada não pode ser confundida com a ação coletiva ajuizada pelo ente sindical. Com efeito, embora haja identidade de pedidos e de causa de pedir, indubitavelmente as partes são diferentes. 4.1. Aliás, para além de não haver identidade de demandas, é também incontroverso nos autos que a recorrida integra a categoria substituída pela entidade sindical que ajuizou a ação coletiva. Também não há controvérsia ou dúvida a respeito da legitimidade extraordinária conferida pela Constituição aos sindicatos para a defesa dos interesses da categoria e de seus substituídos, independentemente da concessão de autorização individual e expressa com essa finalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.